Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006053-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ARLETE MARCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 968.580.441-91 (AGRAVANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA - CPF: 032.618.901-77 (ADVOGADO), DONYZETTHY CESAR SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 040.536.751-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ENCARGOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a impedir a negativação do nome da autora e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de
contrato bancário, a fim de suspender os efeitos da mora contratual e impedir medidas de cobrança ou constrição do bem dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não pode ser presumida em juízo de cognição sumária, pois a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui apenas parâmetro de referência, sendo necessária análise concreta das circunstâncias contratuais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A verificação da eventual abusividade de encargos contratuais, tarifas ou juros exige dilação probatória e, em muitos casos, exame técnico-contábil, o que se mostra incompatível com a natureza sumária da tutela provisória.

A mera apresentação de cálculos unilaterais ou interpretação própria das cláusulas contratuais não constitui prova suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

Também não se evidencia o perigo de dano, pois não há demonstração concreta de iminente negativação ou propositura de ação de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, razão pela qual não se justifica a concessão de tutela para suspender os efeitos do inadimplemento contratual sem prova inequívoca de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de juros abusivos, desacompanhada de prova técnica ou elementos probatórios robustos, não autoriza a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da mora contratual.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380;
TJMT
, AI no 1025080-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024;
TJMT
, AI no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNADES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARLETE MARCÍLIO DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado nos autos da
Ação de Revisão Contratual
no1032449-31.2025.8.11.0003ajuizada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória,
afirmando que a abusividade contratual estaria demonstrada pela própria cédula de crédito bancário, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de tarifas reputadas excessivas.

Aduz, ainda, a configuração do
periculum in mora
, ao argumento de que corre risco iminente de sofrer medidas constritivas, notadamente a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia fiduciária, bem como eventual negativação de seu nome.

Defende, nesse contexto, a necessidade de relativização da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a mora decorreria justamente de encargos abusivos, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela pretendida na origem, a saber, que a instituição financeira se abstenha de promover a inclusão do nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito, bem como de promover ação de busca e apreensão para retomada do veículo da requerente, até o trânsito em julgado da demanda na origem.

Alternativamente, caso já tenha sido incluído o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito ou ajuizada a ação de busca e apreensão, pugna pela exclusão do nome da parte autora do rol de inadimplentes e a suspensão imediata da ação de busca e apreensão.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ratificar a tutela recursal porventura concedida.

Não concedida a medida liminar (ID
346633399
).

Devidamente intimada, a instituição financeira agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que a agravante não demonstrou, de forma concreta, qualquer abusividade contratual, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais e interpretação própria dos encargos pactuados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNADES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARLETE MARCÍLIO DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado nos autos da
Ação de Revisão Contratual
no1032449-31.2025.8.11.0003ajuizada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., nos seguintes termos:

“[...]

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

[...]

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o
tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

[...]

Demais disso, neste juízo de cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Dessa forma, descabida a concessão da tutela pretendida, dada a inafastabilidade da mora pela propositura da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.
[...]
”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência
requerida pela
autora.

No caso em exame, a agravante funda sua pretensão essencialmente na alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sustentando discrepância em relação à taxa média de mercado. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, longe de adotar
critério matemático rígido, firmou orientação no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui relevante referencial, mas não parâmetro absoluto ou automático de reconhecimento de abusividade.

Com efeito, o entendimento sedimentado no Tema 24 do STJ, a revisão dos juros remuneratórios demanda
análise concreta das circunstâncias do contrato, à luz do conjunto probatório
, incumbindo ao julgador avaliar se os encargos pactuados efetivamente colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Trata-se, portanto, de matéria que, em regra, não se resolve mediante simples cotejo abstrato de percentuais, mas sim mediante exame técnico e individualizado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DEINADIMPLENTES.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.[...]A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso, uma vez que
a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual
. Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto
a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250802920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE –
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
– TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃORECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas)
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.3.Recurso desprovido
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado presumir-se, em sede de cognição sumária, a abusividade contratual a partir de alegação desacompanhada de prova inequívoca, sobretudo em demandas revisionais que, por sua própria natureza, usualmente reclamam dilação probatória, inclusive mediante eventual perícia contábil
.

Idêntica conclusão se aplica às alegações relativas à cobrança de tarifas e encargos acessórios, pois a verificação da legalidade dessas cobranças exige a análise de elementos fáticos específicos, tais como a efetiva contratação, a natureza dos serviços prestados e a conformidade das cláusulas com a legislação consumerista, providências incompatíveis com o limitado espectro cognitivo próprio das tutelas provisórias
.

De outro vértice, tampouco se revela suficientemente caracterizado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela
satisfativa à parte autora, ora agravante. Com efeito, não há nos autos demonstração concreta de que a agravante esteja na iminência de sofrer medidas constritivas, como busca e apreensão do bem ou negativação de seu nome, circunstância que enfraquece a alegada urgência.

É certo que o desconforto inerente à manutenção das condições contratuais impugnadas
não se confunde
com dano grave ou de difícil reparação, sob pena de se converter a tutela provisória em instrumento de revisão antecipada e indiscriminada de contratos, em descompasso com a excepcionalidade que lhe é própria.

Ademais, permanece íntegra a orientação consolidada na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
a simples propositura da ação revisional não impede, por si só, a caracterização da mora
, circunstância que reforça a necessidade de prudência na concessão de medidas satisfativas em fase embrionária da demanda.

A referida
orientação jurisprudencial possui fundamento na própria lógica do sistema contratual, pois admitir que o ajuizamento de demanda revisional seja suficiente para suspender os efeitos da mora implicaria permitir que qualquer devedor, mediante simples alegação de abusividade contratual, pudesse obstar o exercício regular dos direitos do credor,
criando situação de evidente desequilíbrio na relação jurídica
.

Destarte, à luz do cenário probatório delineado e considerando a natureza eminentemente satisfativa da tutela postulada, mostra-se prudente prestigiar o entendimento adotado pelo juízo de origem, que, com acerto, reconheceu a necessidade de aprofundamento cognitivo da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026